Tribunal: TJDFT
Processo: 0039120-90.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 3 (TRÊS) ANOS. TERMO INICIAL. DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM SENTENÇA. CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por BRB – Banco de Brasília S.A. contra sentença que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo apelante contra H.B.L. Serviços de Segurança Eletrônica Ltda., reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória e extinguiu o processo com fulcro nos arts. 921, §§ 4o e 5o e 487, II, do CPC.
2. A prescrição da pretensão de cobrança de cédula de crédito bancária ocorre no prazo de 3 (três) anos, na forma do art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil. No mesmo prazo prescreve a correspondente pretensão executória, nos termos do enunciado de súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal. Por sua vez, o art. 206-A do Código Civil dispõe que a prescrição intercorrente segue o mesmo prazo da prescrição da pretensão.
3. Conforme dispõe o art. 921, III e § 1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, a redação do § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual, vigente durante o curso do feito, preconizava que, decorrido o referido prazo sem manifestação do exequente, teria início o prazo de prescrição intercorrente.
4. Se o processo de execução foi suspenso em 3/5/2018, ante ausência de bens penhoráveis dos executados, com o término da suspensão e encaminhamento para arquivo provisório em 22/5/2019, o prazo de prescrição intercorrente, já observado o período de suspensão dos prazos prescricionais disciplinado pela Lei n. 14.010/2020 (4 meses e 20 dias), consumou-se em 12/10/2022.
5. Ademais, a intimação pessoal da exequente apelante para manifestação antes do reconhecimento da prescrição em sentença satisfaz a exigência do art. 921, §5o, do CPC. A previsão de intimação pessoal para saneamento do vício prevista no art. 485, §1o, CPC, se aplica aos casos de extinção terminativa do feito, o que não é a hipótese em apreço, na qual houve extinção com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do mesmo diploma normativo. Logo, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.
6. Recurso conhecido e desprovido.